Tribunal: TJSP
Processo: 1006526-13.2018.8.26.0526
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Maria Olívia Alves
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-14
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
APELAÇÃO – Ação condenatória – Pensão por morte – Reversão da quota-parte que deixou de ser paga à filha do instituidor do benefício, por ter atingido a maioridade previdenciária, com o recebimento dos valores em atraso – Procedência – Pretensão de reforma apenas quanto ao termo inicial d pagamento dos atrasados – Possibilidade – Direito à reversão de quota-parte que decorre da extinção do

Ementa:
APELAÇÃO – Ação condenatória – Pensão por morte – Reversão da quota-parte que deixou de ser paga à filha do instituidor do benefício, por ter atingido a maioridade previdenciária, com o recebimento dos valores em atraso – Procedência – Pretensão de reforma apenas quanto ao termo inicial d pagamento dos atrasados – Possibilidade – Direito à reversão de quota-parte que decorre da extinção do benefício pago ao beneficiário anterior, e, portanto, concretiza-se independentemente do pedido administrativo do interessado – Caráter unitário do benefício previdenciário – Termo inicial para o pagamento dos atrasados que não corresponde à data do requerimento administrativo, mas à data em que a beneficiária anterior perdeu essa condição, ao atingir a maioridade previdenciária – Verbas que continuaram a ser pagas à ex-beneficiária por alguns meses – Irrelevância – Pagamento feito a quem não era credor que não acarreta o cumprimento da obrigação – Apelante que não pode ser prejudicada por erro cometido pela autarquia – Apelação a que se dá provimento.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000746050
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1006526-13.2018.8.26.0526, da Comarca de Salto, em que é apelante
MARIA ESTELA BARBIERI (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado SÃO
PAULO PREVIDÊNCIA - SPPREV.
ACORDAM, em 6a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Nos termos da
Eminente Relatora, deram provimento ao recurso. V.U. Fará declaração de
voto convergente o Segundo Juiz.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
SIDNEY ROMANO DOS REIS (Presidente sem voto), EVARISTO DOS
SANTOS E LEME DE CAMPOS.
São Paulo, 14 de setembro de 2020.
MARIA OLÍVIA ALVES
RELATORA
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no. 1006526-13.2018.8.26.0526
Apelante: Maria Estela Barbieri
Apelada: SPPREV São Paulo Previdência
Comarca: 2a Vara de Salto
Juíza: Dra. Beatriz Sylvia Straube de Almeida Prado Costa
APELAÇÃO
Ação condenatória
Pensão por morte

Reversão da quota-parte que deixou de ser paga à filha do
instituidor do benefício, por ter atingido a maioridade
previdenciária, com o recebimento dos valores em atraso
Procedência Pretensão de reforma apenas quanto ao termo
inicial d pagamento dos atrasados Possibilidade Direito à
reversão de quota-parte que decorre da extinção do benefício
pago ao beneficiário anterior, e, portanto, concretiza-se
independentemente do pedido administrativo do interessado
Caráter unitário do benefício previdenciário Termo inicial
para o pagamento dos atrasados que não corresponde à data do
requerimento administrativo, mas à data em que a beneficiária
anterior perdeu essa condição, ao atingir a maioridade
previdenciária Verbas que continuaram a ser pagas à ex-
beneficiária por alguns meses Irrelevância Pagamento feito
a quem não era credor que não acarreta o cumprimento da
obrigação Apelante que não pode ser prejudicada por erro
cometido pela autarquia Apelação a que se dá provimento.
Trata-se de ação condenatória ajuizada por Maria Estela
Barbieri contra a São Paulo Previdência SPPREV, para o fim de obter a reversão da
quota-parte de pensão por morte que era paga a Beatriz Dias Pinto de Moraes, com o
consequente recebimento dos valores em atraso.
Conforme sentença de fls. 92/96, o pedido foi julgado
procedente para condenar a SPPREV a converter em favor da autora a quota-parte de
50% a que deixou de fazer jus Beatriz Dias Pinto de Moraes, por ter completado 21
anos, bem como a pagar os valores em atraso, devidos desde a data do requerimento
administrativo (01/10/2018), com acréscimos de correção monetária e juros de mora.
Inconformada apela a autora, apenas para obter a modificação
do termo inicial para pagamento dos atrasados. Sustenta, em síntese, que estes são
devidos desde 30/03/2014, data em que a ex-beneficiária da pensão atingiu a maioridade
previdenciária, e não a partir do requerimento administrativo, como decidido (fls.
105/108).
O recurso foi respondido (fls. 111/113).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remetidos os autos à mesa, proferi voto por meio do qual dava
parcial provimento ao recurso e pediu vista o i. Segundo Juiz, que apresentou voto
parcialmente divergente.
É o relatório.
Continuando o julgamento, resolvo realinhar meu voto, por ter
me convencido da correção dos fundamentos da divergência.
Assim, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço
do recurso e lhe dou provimento.
A autora é pensionista de José Edgard Pinto de Moraes, ex-
servidor público estadual, falecido em 04/01/2002, de quem era companheira.
Conforme consta dos autos, a pensão por morte foi deferida aos
dependentes do ex-servidor, desde a data do óbito, nos seguintes termos: Beatriz Dias
Pinto de Moraes, na qualidade de filha, percebeu a quota-parte de 50%; Josefa Alves
Dias, na qualidade de ex-cônjuge, percebeu a quota-parte de 12,50% do benefício;
Maria A. Guarro Pinto de Moraes, na qualidade de ex-cônjuge, percebeu a quota-parte
de 25%, e, por sua vez, a autora Maria Estela Barbieri, na qualidade de companheira,
percebeu a quota-parte de 12,50% (cf. fl. 47).
Consta, ainda, que após a filha Beatriz ter atingido a idade de 21
anos, em 30/03/2014, e perdido a qualidade de beneficiária, a ex-cônjuge Josefa Alves
Dias ajuizou ação anterior contra a SPPREV (Processo no. 1011311-89.2015.8.26.0019)
para obter a reversão da quota-parte, pedido esse julgado improcedente, em 07/02/2018
(fls. 12/15), por decisão transitada em julgado em 14/03/2018 (fl. 16).
A autora, então, pleiteou administrativamente, a reversão da
quota-parte que era paga a Beatriz, por meio de requerimento formalizado em
01/10/2018, e, face à ausência de resposta, ajuizou a presente demanda.
O pedido foi julgado procedente, reconhecido como termo
inicial para pagamento dos atrasados, entretanto, a data do requerimento administrativo,
contra o que se volta a apelante, a insistir que deve ser considerada a data em que a filha
do ex-servidor perdeu a condição de beneficiária.
Assim, a controvérsia recursal limita-se ao termo inicial para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
pagamento dos valores devidos em razão da reversão da quota-parte de pensão por
morte.
E, de fato, a apelante tem razão.
É certo que o direito à reversão de quota-parte decorre da
extinção do benefício pago ao beneficiário anterior, e, portanto, concretiza-se
independentemente do pedido administrativo do interessado.
Afinal, a pensão constitui um todo unitário em relação ao órgão
pagador e o direito de se reverter parcela que deixou de ser paga a um de seus
beneficiários representa meio de preservação da integralidade da contraprestação devida
pelo órgão previdenciário, em virtude da contribuição recolhida por vários anos pelo
servidor falecido.
Sendo assim, o pedido administrativo não é ato que constitui o
direito da parte de acrescer a quota-parte, mas apenas declara esse direito, adquirido no
momento em que o beneficiário anterior perde essa condição.
Assim, diversamente do que decidiu o MM. Juiz, a data do
requerimento administrativo não pode ser considerada como o termo inicial para o
pagamento dos atrasados devidos à autora.
Ao que consta, a ex-pensionista Beatriz perdeu a qualidade de
beneficiária em 30/03/2014, ao completar 21 anos.
E, melhor analisando a situação posta nos autos, não obstante a
cessação dos pagamentos à referida ex-beneficiária tenha ocorrido somente em
16/08/2014 (fl. 47), de fato, eventual pagamento equivocado por parte da autarquia, a
quem não era mais beneficiário, não pode prejudicar a apelante.
Decerto deve valer o conhecido brocardo jurídico segundo o
qual “Quem paga mal, paga duas vezes”.
Aliás, nos termos do art. 308 do Código Civil, “O pagamento
deve ser feito ao credor ou a quem de direito o represente, sob pena de só valer depois
de por ele ratificado, ou tanto quanto reverter em seu proveito.” E não há qualquer
prova ou sequer alegação nesse sentido por parte da autarquia.
De fato, como bem destacado no voto divergente do i. Segundo
Juiz, o pagamento feito a quem não é credor não acarreta o cumprimento do dever

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
obrigacional, de modo que a verdadeira credora, no caso, a apelante, não pode ser
prejudicada pelo erro cometido pela autarquia.
Por tais fundamentos, portanto, o recurso da autora comporta
provimento para se fixar como termo inicial para o pagamento dos atrasados a data em
que a ex-beneficiária Beatriz perdeu a condição de beneficiária, por ter completado 21
anos de idade, nos exatos termos pleiteados pela recorrente.
Ante o exposto, pelo meu voto e para os fins acima, dou
provimento à apelação.
MARIA OLÍVIA ALVES
Relatora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AC no 1.006.526-13.2018.8.26.0526 – Salto – 2a Vara
Voto no 43.354
Apte. MARIA ESTELA BARBIERI
Apda. SÃO PAULO PREVIDÊNCIA - SPPREV
(Proc. no 1.006.526-13.2018.8.26.0526)
Rela. Desa. MARIA OLÍVIA ALVES – Voto no 30.936
DECLARAÇÃO DE VOTO CONVERGENTE

1.
Relatório já nos autos (fl. 119).
2. Fundada a pretensão recursal.
Trata-se de ação (fls. 01/07) de companheira de servidor estadual
pretendendo a reversão da quota-parte da filha do instituidor, a qual atingiu a
maioridade.
R. sentença (fls. 92/96) julgou procedente o pedido, determinando à
SPPREV a conversão, em favor da autora, da quota anteriormente paga à antiga
beneficiária, a partir da data do requerimento administrativo.
Recorreu a autora (fls. 105/108) pleiteando que o termo inicial da
reversão fosse a data da maioridade da filha do segurado (30.03.14), e não a data do
requerimento administrativo (01.10.18).
A I. Relatora deu razão à da autora, assentando que o termo inicial da
reversão deve ser a data da extinção do benefício da filha, isto é, quando atingida a
maioridade.
Porém, ressalvou que, no caso concreto, o início deveria se dar na “data
da efetiva cessação dos pagamentos” feitos à filha, sob pena de se obrigar a SPPREV a
fazer pagamento em duplicidade.
Confira-se:
“Com efeito, o direito à reversão de quota-parte decorre da extinção do
benefício pago ao beneficiário anterior e, portanto, se concretiza
independentemente do requerimento administrativo do interessado.”
“Assim, tal pedido não pode ser considerado como o termo inicial para
o pagamento dos atrasados.”
“Entretanto, no caso concreto, não há que se reconhecer como termo
inicial a data de 30/04/2014, apontada pela autora como o momento da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
extinção da quota paga à beneficiária anterior por ter atingido a maioridade,
mas a data da efetiva cessação dos pagamentos a esta última (fl. 47), sob pena
de se obrigar a autarquia a realizar eventual pagamento em duplicidade, o que
não se admite.”
Peço vênia para divergir, entendo ser descabida a ressalva.
Por força do caráter unitário da pensão, o termo inicial para a redistribuição
das quotas partes é a data em que o pensionista deixou de fazer jus ao benefício - no
caso, por atingir a maioridade.
Nesse sentido: ED no 0.006.750-85.2013.8.26.0576/50000 - v.u. j. de
10.01.17
-
Rel.
Des.
VICENTE
DE
ABREU
AMADEI;
AC
no
1.007.206-68.2017.8.26.0223 - v.u. j. de 01.11.18 - Rel. Des. AROLDO VIOTTI; AC
no 1.002.681-82.2018.8.26.0037 - v.u. j. de 12.11.19 - Rel. Des. CAMARGO
PEREIRA, dentre inúmeros outros.
Assim, com razão a autora, devendo receber o acréscimo em sua quota
desde a data da maioridade previdenciária da antiga pensionista Beatriz Dias Pinto de
Moraes, filha do servidor falecido.
De outra parte, descabida a ressalva sugerida pela I. Relatora.
Atingida a maioridade, a Sra. Beatriz deixou de fazer jus ao benefício,
não mais ostentando, portanto, a posição de credora da Fazenda Pública.
Dessa forma, eventuais pagamentos feitos a ela não eximem o Estado de
seu dever de adimplir a prestação aos verdadeiros credores. Não há, em tal hipótese, a
satisfação do vínculo obrigacional.
Ora, o direito da verdadeira credora não pode ser prejudicado por
pagamento feito erroneamente a terceiro - máxime porque, ao que parece, inexiste
qualquer vínculo familiar entre a autora e a antiga pensionista.
Segundo leciona SILVIO RODRIGUES:
“Para que o pagamento exonere o devedor da obrigação, é mister seja
feito ao credor, ou a quem de direito o represente (CC, art. 308). Se isso não
ocorrer, terá o devedor pago mal, e quem paga mal paga duas vezes.” (grifei -
“Direito Civil - Parte Geral das Obrigações” - Ed. Saraiva - 30a edição - 2007 -
p. 130).
E nem se alegue que a prevalência do interesse público recomendaria a
ressalva feita pela I. Relatora, de modo a evitar que a Fazenda fosse onerada em
duplicidade.
Ora, como já ressaltado, a verdadeira credora não pode ser prejudicada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
em razão de erro do Estado. Caso este tenha feito pagamento indevido, deverá pleitear
sua repetição pelas vias adequadas (posição dificilmente sustentável por quase notória
boa-fé da beneficiária). Descabido, sob tal pretexto, lesar direito legítimo da
pensionista.
Em suma, de rigor o acolhimento da pretensão recursal, a fim de
reconhecer como termo inicial da reversão, a data da extinção do benefício da filha do
servidor isto é, quando atingida a maioridade previdenciária , sem a ressalva
proposta pela I. Relatora.
3. Dou provimento ao recurso.

EVARISTO DOS SANTOS

2o Juiz
(assinado eletronicamente)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
5
Acórdãos
Eletrônicos
MARIA OLIVIA PINTO ESTEVES ALVES
127B3E24
6
8
Declarações de
Votos
GETULIO EVARISTO DOS SANTOS NETO
128263E4
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1006526-13.2018.8.26.0526 e o código de confirmação da tabela acima.